Tribunal: STJ
Processo: 0036550-25.2019.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2195529 - RJ (2025/0033519-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: LUIZ FERNANDO PINHO DO AMARAL
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO FIGUEIRA ANTONINI - RJ025387
RECORRIDO
: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET - RJ015311
CARLOS EDUARDO ABREU MARTINS - RJ095801
BRUNO PORTELLA PEREIRA DOS SANTOS - RJ215974
ALESSANDRA ARANHA MONNERAT - RJ116465
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
ERRO
MÉDICO.
JUROS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
AFASTAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211
/STF.
1. Não se verifica a negativa de prestação alegada quando o Tribunal de
origem examina todas as questões necessárias à solução da controvérsia,
apresentando fundamentação suficiente para conferir sustentação jurídica
ao julgado.
2. Ausente o prequestionamento dos dispositivos apontados como violados
no recurso especial, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração
opostos, incide o disposto na Súmula no 211/STJ.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
02/09/2025
08/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50352038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: ce753786-e160-4b2a-9ae6-b8d8dfa10f5c

RECURSO ESPECIAL No 2195529 - RJ (2025/0033519-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: LUIZ FERNANDO PINHO DO AMARAL
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO FIGUEIRA ANTONINI - RJ025387
RECORRIDO
: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET - RJ015311
CARLOS EDUARDO ABREU MARTINS - RJ095801
BRUNO PORTELLA PEREIRA DOS SANTOS - RJ215974
ALESSANDRA ARANHA MONNERAT - RJ116465
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
ERRO
MÉDICO.
JUROS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
AFASTAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211
/STF.
1. Não se verifica a negativa de prestação alegada quando o Tribunal de
origem examina todas as questões necessárias à solução da controvérsia,
apresentando fundamentação suficiente para conferir sustentação jurídica
ao julgado.
2. Ausente o prequestionamento dos dispositivos apontados como violados
no recurso especial, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração
opostos, incide o disposto na Súmula no 211/STJ.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ FERNANDO PINHO DO
AMARAL, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim
ementado:
"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. REFORMA PARCIAL DO DECISUM. ERRO
MÉDICO. REGRESSO DO HOSPITAL EM FACE DOS MÉDICOS. INCIDÊNCIA
DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO VALOR DA CONDENAÇÃO
ORIGINÁRIA PELO DECURSO DO TEMPO. APELANTES QUE NÃO INDICAM
QUALQUER ERRO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA NA DEMANDA ORIGINÁRIA DE RESSARCIMENTO DOS
VALORES PAGOS PELA SANTA CASA À PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
CONDENAÇÃO DOS APELANTES AO RESSARCIMENTO DE PARCELAS
CUJO PAGAMENTO NÃO RESTOU COMPROVADO. APELADA QUE
COMPROVOU DEVIDAMENTE O PAGAMENTO DE MAIS DE 40 PARCELAS,
VENCIDAS ENTRE ABRIL DE 2018 E NOVEMBRO DE 2021. VALOR DA
CONDENAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR AQUELE INDICADO PELA AUTORA,
ORA APELADA, NOS PEDIDOS DE SUA INICIAL, RESSALVADA A
COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO. RECURSOS AOS QUAIS SE DÁ
PARCIAL PROVIMENTO." (e-STJ fl. 844).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 881/888).
Documento eletrônico VDA49455490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:26
Código de Controle do Documento: 07672f5b-899c-4813-aa94-43358db4a54b

No recurso especial (e-STJ fls. 890/905), além de divergência
jurisprudencial, o recorrente aponta a violação dos arts. 489, §1o, IV, e 805 do Código
de Processo Civil de 2015, sustentando, em síntese, ter apontado omissões e
contradições no acórdão recorrido, que não teria promovido a execução pelo menos
menor oneroso.
Anexadas as contrarrazões às e-STJ fls. 916/925, o recurso especial foi
admitido na origem (e-STJ fls. 985/986), ascendendo a esta Corte Superior.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à alegada ausência de fundamentação do acórdão recorrido, a
Corte local, ao decidir os embargos de declaração, esclareceu que

"(...)
O embargante opõe embargos de declaração às fls. 857/866
pretendendo modificar acórdão proferido de modo que sejam sanadas a
omissão, contradição e erro material apontados, já que foi firmado acordo
entre a paciente e a primeira embargada somente 5 anos após o início da
execução, incidindo juros e correção durante esse período, além de ter sido
estabelecida multa de 2% sobre o valor das parcelas em aberto na hipótese
de não pagamento e multa de 10% a título de pena convencional. Esclarece
que a referida pena convencional, além da multa e honorários do art. 523,
§1o, CPC foram impostos à primeira embargada em
, de modo
02/04/2024
que a dívida original de R$ 80.000,00 em 2005 se transformou em dívida
impagável de R$ 1.245.534,64 por exclusiva responsabilidade da primeira
embargada, defendendo que esses ônus não podem e não devem ser
suportados pelos médicos denunciados já que não foram responsáveis pelo
retardamento no cumprimento do julgado e não foram chamados a participar
das negociações do referido acordo. Por fim, explica que, tendo obrigação
legal de ressarcir a Santa Casa e não tendo sido o montante devido apurado
/calculado nos autos do processo judicial, não pôde expressar sua
manifestação e não teve oportunidade de assumir pessoalmente a dívida
para com a paciente, exonerando a Santa Casa e, ainda, que não tinha
conhecimento da existência do acordo.
(...)
Em que pesem os argumentos do embargante, não lhe assiste
razão. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual
apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade,
contradição ou erro material, não vislumbrados no caso concreto.
A decisão atacada traz consigo todos os elementos indispensáveis
à sua perfeita inteligência. Ali se explicou os motivos pelos quais foi dado
parcial provimento aos recursos de apelação cível dos ora embargante e
segundo embargado. Refira-se trecho:

'Inicialmente, cumpre esclarecer que a condenação ao
pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos
morais à paciente Cecília foi determinada em 2005, incidindo
correção monetária desde aquela data e juros de mora desde a
citação da ora apelada, tendo ocorrido o trânsito em julgado
somente em 2013.
Os apelantes não indicaram erros nos cálculos
apresentados pela Santa Casa que poderiam indicar alguma
majoração equivocada do valor. Se limitaram a argumentar que
não poderiam ser penalizados pela demora no pagamento e que
não participaram das negociações do acordo firmado entre a
paciente Cecília e a Santa Casa.
O Acórdão proferido na demanda originária condenou
a Santa Casa ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 80.000,00, inexistindo obrigação de participação dos
apelantes na celebração do referido acordo.
Documento eletrônico VDA49455490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:26
Código de Controle do Documento: 07672f5b-899c-4813-aa94-43358db4a54b

Considerando que foram condenados solidariamente
na ação originária ao ressarcimento dos valores que fossem
pagos pela Santa Casa, os apelantes poderiam ter diligenciado
junto à ora apelada para se certificarem acerca do cumprimento
da obrigação à qual também foram condenados. Não há qualquer
prova nesse sentido. Ao contrário, permaneceram inertes.
Logo, não há que se falar em afastamento de
incidência de juros e correção monetária.'

A título de esclarecimento, refira-se que houve condenação
da Santa Casa ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 80.000,00 à paciente em 2005, condenando o
embargante e o segundo embargado solidariamente a ressarcir a
Santa Casa ao que esta efetivamente pagar nos autos originários. O
trânsito em julgado ocorreu em 2013 e o acordo foi firmado em
2018, ou seja, treze anos depois da condenação. Naturalmente os
valores iniciais terão incidência de juros e correção monetária. O
embargante afirma em seu recurso que os médicos condenados
solidariamente deveriam ter sido chamados a participar do acordo
porque poderiam, inclusive ter assumido pessoalmente a dívida com
a paciente lesada. Nesse sentido, afirmou o Acórdão que poderiam
ter diligenciado junto à ora primeira embargada para se
certificarem acerca do cumprimento da obrigação à qual também
foram condenados e não o fizeram. Não podem se beneficiar de sua
própria inércia.
Ademais, quanto à incidência de multa e honorários do art.
523, §1o, CPC que foram impostos à primeira embargada em
despacho de
, assinado em
(fl. 2.194 do
05/04/2024
17/04/2024
processo no 0095239- 34.1997.8.19.0001), refira-se que ocorreu em
data posterior ao julgamento da apelação nestes autos, não sendo os
presentes embargos sede própria à discussão desses valores." (e-STJ,
fls. 883/886 - grifou-se)

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do artigo 489 do CPC -, agiu corretamente o tribunal de origem
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão embargado, estando o acórdão recorrido devidamente
fundamentado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que
objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
Documento eletrônico VDA49455490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:26
Código de Controle do Documento: 07672f5b-899c-4813-aa94-43358db4a54b

(AgInt no AREsp 2.183.495/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
. - grifou-se)
28/11/2022
30/11/2022

A par disso, verifica-se que a matéria versada no art. 805 do CPC
/2015, apontado como violado no recurso especial, não foi objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e, apesar de opostos embargos
declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
a quo".
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
Como se sabe, não há impropriedade em afirmar a falta de
prequestionamento e afastar a negativa de prestação jurisdicional, haja vista o julgado
estar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos
preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente.
Observe-se, ainda que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art.
1.025 do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação
do art. 1.022 do CPC, que nem sequer foi suscitada no presente recurso especial.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC QUE SEQUER FOI ARGUIDA. APLICAÇÃO DE MULTA COM
FUNDAMENTO NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. Não pode ser conhecido o agravo interno na parte relativa ao dissídio
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de impugnação específica ao
fundamento adotado na decisão agravada. Inteligência do art. 1.021, § 1o,
do CPC.
2. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não
emitiu juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como
.
violado. Aplicação da Súmula 211/STJ
3. Prequestionamento ficto que pressupõe não apenas a oposição de
embargos de declaração na origem, mas também a alegação, perante
este Superior Tribunal, da ocorrência de violação do art. 1.022 do
.
CPC, o que não ocorreu no presente caso
4. O exame do recurso especial, para afastar a aplicação da multa prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC, demandaria a incursão no acervo fático dos
autos, o que não se mostra possível nesta instância especial. Aplicação da
Súmula 7/STJ.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO."
(AgInt no REsp 1.839.004/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
– grifou-se)
28/11/2022
13/12/2022
Ante o exposto, conheço parcialmente e, nessa extensão, nego provimento
ao recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:26
Código de Controle do Documento: 07672f5b-899c-4813-aa94-43358db4a54b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.195.529 / RJ
Número Registro: 2025/0033519-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00365502520198190001 202425119953 365502520198190001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ FERNANDO PINHO DO AMARAL
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO FIGUEIRA ANTONINI - RJ025387
RECORRIDO
: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET - RJ015311
CARLOS EDUARDO ABREU MARTINS - RJ095801
ALESSANDRA ARANHA MONNERAT - RJ116465
BRUNO PORTELLA PEREIRA DOS SANTOS - RJ215974
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
02/09/2025
08/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA50332956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:43
Código de Controle do Documento: 33b8b50c-fbfd-4921-958c-b48d42acdd32

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:43
Código de Controle do Documento: 33b8b50c-fbfd-4921-958c-b48d42acdd32